Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739690-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA FERNANDES BURKHARDT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 240482948 e 244457028 do processo n. 0703149-63.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Mônica Fernandes Burkhardt (agravada), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital (agravante) para adotar os valores históricos discriminados no cálculo apresentado pelo executado, e, de ofício, excluir dos cálculos a importância atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 76309326), o agravante sustenta que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que, de acordo com a tese firmada pelo e. STF no Tema n. 864, o direito ao reajuste salarial de determinada categoria fica condicionado ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, a saber, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Argumenta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), uma vez que não teria observado os requisitos cumulativos supracitados. Defende, ademais, que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado faz incidir juros sobre juros, configurando anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Afirma que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Entende que o referido dispositivo normativo “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88 –, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Alega que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca a inexistência de valores incontroversos, em razão da discussão sobre a própria exigibilidade do título. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de requisitórios para pagamento dos valores controvertidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, determinada a correção dos cálculos, com a incidência da taxa Selic de forma simples sobre o valor do débito. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Mônica Fernandes Burkhardt (ora agravada) contra o Distrito Federal (ora agravante). Vale destacar que o título judicial objeto da execução foi formado na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Sindafis/DF, no qual o Distrito Federal (réu) ficou condenado à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) nos vencimentos dos servidores da categoria substituída, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, desde 1o/12/2015. Conforme relatado, insurge-se o executado/agravante contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para adotar os valores históricos discriminados no cálculo apresentado pelo executado, e, de ofício, excluir dos cálculos a importância atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. A propósito, vale transcrever o pertinente excerto da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 240482948), in verbis: (...) Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento a verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Anatocismo – Taxa SELIC É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Neste particular, traz-se à lume entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal nesse particular. Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado, na medida em que, conforme por ele argumentado, as parcelas de GTIT e VPNI's não perpassaram por alteração pela Lei no 5.226/2013, logo, não devem ser incluídas no cálculo. De igual modo, verifica-se a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se ajustar o cômputo do terço de férias, tal qual o fez o executado, no intuito de se evitar o cômputo em duplicidade da Gratificação GIURB e do ATS. Tema n. 1.142 da Repercussão Geral – Apreciação de ofício Com efeito, a pretensão de ver pagos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 20% (vinte por cento) contrariaria o disposto no Tema n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o que dispõe o referido enunciado: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Consoante prevê o Código de Processo Civil, cabe aos tribunais uniformizar sua jurisprudência, assegurando que ela seja estável, íntegra e coerente (Art. 926). Devem ainda observar e aplicar, nos casos com a mesma questão de direito, os entendimentos firmados em acórdãos proferidos em julgamento de demandas repetitivas (Arts. 927, inciso III, e 985, incisos I e II). Diante da força vinculante dessas teses, impõe-se a adoção do entendimento jurídico de que não é possível executar, de forma autônoma, os honorários advocatícios fixados na ação coletiva no âmbito de execuções individuais, como ocorre no presente caso, ausente qualquer elemento de distinção relevante (distinguishing). Além da vinculação obrigatória, vale destacar que o desmembramento da cobrança de honorários fixados no processo de conhecimento pode comprometer a organização do regime de precatórios e dificultar a aplicação dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, prejudicando a proporcionalidade e o controle desses valores. No caso dos autos, o título executivo previu que a inversão do ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. À toda evidência, em que pese o acórdão ter reformado a forma de distribuição da sucumbência, tem-se que o pagamento dos honorários advocatícios atinentes à fase de conhecimento devem ser buscados nos autos da ação coletiva, sob pena de subversão do regime de precatório e claro desrespeito às prescrições do Art. 100 da Constituição da República. Desse modo, verifica-se aplicável o Tema 1.142 do Supremo Tribunal Federal e, por isso, a verba honorária sucumbencial atinente à fase de conhecimento não deve ser computada nos cálculos do cumprimento de sentença em epígrafe. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para acolher os valores históricos discriminados no cálculo apresentado pelo executado, bem como, de ofício, excluir dos cálculos a importância atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Prossiga-se com a expedição de requisição de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID origem 242915972), o Juízo a quo os acolheu para rejeitar o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final dos Temas n. 28 e 1.349 do e. STF e da ADI n. 7.435/RS (ID origem 244457028). Confira-se: (...) Revisitando-se os termos da decisão embargada, dela é possível inferir a omissão arguida pelo embargante, uma vez que o requerimento de suspensão do feito, formulado em sede de impugnação, não foi balizado naquela oportunidade. Com efeito, a pretensão de suspender o curso do processo até que sobrevenha o julgamento dos Temas 28 e 1349 do STF e da ADI 7435/RS não encontra guarida. Isto, pois, nos termos da decisão que acolheu em parte a impugnação, nos pontos em face dos quais se insurge o executado acerca da inexigibilidade da obrigação e da metodologia empregada no cômputo da taxa SELIC não subsistiam argumentos suscetíveis de atribuir razão à impugnação, do que sobressai a inexistência da probabilidade do direito suscetível de assegurar, a esta altura processual, em que sequer foi interposto algum recurso em face daquele pronunciamento, o reconhecimento de motivos que conduzam à suspensão do processo na forma objetivada pelo embargante ou prosseguimento pelo montante incontroverso. Consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. Logo, pelas razões acima, não há o que se cogitar na suspensão do feito. Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS para sanar a indigitada omissão e, neste trilhar, rejeitar o pedido de sobrestamento da demanda. No mais, mantenho integralmente os termos da decisão embargada. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre anotar que a tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial demanda aprofundado exame dos atos da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 e do mérito do presente recurso, análise incompatível, portanto, com o juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual. Além disso, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do e. STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da Resolução n. 303/2019 do c. STJ. Desse modo, subsiste a presunção de constitucionalidade que recai sobre as disposições da referida Resolução a respeito da forma de incidência da Taxa Selic na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, não havendo que se falar, nesse instante, em excesso de execução a ser extirpado. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. Consoante se observa do dispositivo da decisão agravada, os valores adotados pelo Juízo de origem para expedição dos requisitórios de pagamento são aqueles indicados pelo próprio agravante (executado), e, portanto, considerados incontroversos. Ademais, a alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento das requisições de pagamento em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial ou de constatação de incorreção dos cálculos realizados, após o julgamento do mérito da ADI n. 7435/RS. Assim, não há falar em risco imediato de dano ao erário público hábil a configurar a urgência da medida vindicada. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o deferimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora